Tribunal: TCU
Processo: 023.681/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5004/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de pedido de reconsideração interposto por Claudio Gonçalves dos Santos contra os termos do Acórdão 2149/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 10517/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido em seu favor; Considerando que, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, o pedido de reexame, já apreciado, constitui-se na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre fiscalização de atos e contratos e atos sujeitos a registro; Considerando o disposto no art. 278, § 4o, do RITCU, o qual estabelece que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto" ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b", e 278, § 4o, ambos do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso, em razão do seu manifesto incabimento. 1. Processo TC- Processo 023.681/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Claudio Goncalves dos Santos (XXX.934.706-XX). 1.2. Interessados: Claudio Goncalves dos Santos (XXX.934.706-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (34163/OAB-DF), Bruno Gabriel da Silva Rocha (45.598/OAB-DF) e outros, representando Claudio Goncalves dos Santos. 1.9. Determinação: dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.